Tribunal: CARF
Processo: 10630.900631/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.900631/2012-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.638 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
BARBOSA & MARQUES S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACOLHIMENTO. EFEITOS.
Há que se acolher os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte para
fins de sanear obscuridade, dúvida ou contradição entre a decisão embargada e
os seus fundamentos, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o colegiado, bem como os embargos inominados interpostos para
sanear erro material daquela decisão. Embargos de declaração acolhidos com
efeitos infringentes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a contradição na decisão embargada, com efeitos
infringentes, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.633, de 24 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10630.900623/2012-63, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.900631/2012-18
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900631/2012-18

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em
face de acórdão que deu provimento parcial, apenas para reverter a glosa em relação aquisição de
GLP utilizados nas empilhadeiras.
Alega a embargante que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Contradição ao afirmar que a empresa não teria apresentado informações sobre as
aquisições de materiais de laboratório e materiais de limpeza (datas, valores, apuração,
documentação de suporte e contabilização de créditos) e a afirmação contida no
relatório de que a fiscalização não efetuou ajustes concernentes à efetividade das
entradas glosadas;
2. Omissão quanto à controvérsia acercada natureza das despesas em função do conceito
de insumo definido no REsp 1.221.170/PR.
Os embargos foram devidamente admitidos e encaminhados a esta Conselheira
para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tendo em vista que os embargos já foram admitidos pelo Presidente da
2a Turma Ordinária da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas,
com as quais há concordância, passo a análise da contradição e da
omissão apontadas pela embargante.
Transcreve-se, por oportuno, para solução deste litígio, o que consta do
Despacho de admissibilidade do Embargos. Vejamos.
Contradição ao afirmar que a empresa não teria apresentado informações
sobre as aquisições de materiais de laboratório e materiais de limpeza
(datas, valores, apuração, documentação de suporte e contabilização de
créditos) e a afirmação contida no relatório de que a fiscalização não efetuou
ajustes concernentes à efetividade das entradas glosadas
A embargante alega que a fiscalização já efetuara a conferência com os registros
contábeis e fiscais, tendo o relatório, inclusive, consignado tal verificação no
seguinte excerto:
“A contribuinte foi ainda intimada a apresentar arquivos magnéticos com a
descrição de cada item que compõe "as notas fiscais ali consignadas, bem como
da forma/local de utilização de cada item". Com base nos arquivos magnéticos
apresentados a fiscalização constatou "a efetividade das entradas consignadas no
quadro acima, cujos montantes ainda foram cotejados com os respectivos livros
de entradas, não sendo verificados ajustes a serem procedidos". Acerca destes
arquivos, o Auditor-Fiscal apresenta ainda a seguinte observação:”
Além do excerto acima, no relatório ainda restou consignado o seguinte:
“2.4..11.4. Em que pese a correção dos valores acima, a possibilidade de
apuração de créditos de Pis/Cofins sobre tais montantes será verificada caso a
caso. Neste ponto deve ser observado que, embora o contribuinte tenha se
limitado à informação do quadro acima, ao mesmo foi solicitado que
apresentasse informação acerca do local de utilização de cada item de suas
entradas que foram consideradas insumo (fls. 120 a 122), para que fosse evitado
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900631/2012-18

a glosa de valores referentes a itens utilizados diretamente na produção do
estabelecimento, embora suas características não o relacionasse a esta atividade.
Dessa forma a análise que segue terá por base não apenas a classificação dada
pelo contribuinte, mas as características dos itens e suas aplicações no processo
produtivo do contribuinte (aplicação verificada quando da visitação do
estabelecimento industrial, realizado durante análises procedidas em créditos de
outros períodos.
[...]
C) Materiais de Laboratório – Os itens classificados sob esta rubrica não
geram direito a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, uma vez
que não se enquadram no conceito de insumos e nem constam expressamente da
legislação de regência. As despesas com materiais de laboratório,
independentemente de utilizados em controle técnico de fases de produção, no
desenvolvimento de novas tecnologias ou em procedimentos que garantam a
qualidade do produto final, não são considerados insumos. Esse entendimento
está conforme a Solução de Consulta no 10 – SRRF/3a RF, cuja ementa, em parte,
abaixo se colaciona.
[...]
D) Materiais de Limpeza – O mesmo entendimento posto no item anterior deve
ser repetir quanto aos valores classificados como materiais de limpeza, isto é,
não geram direito a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por
não se enquadrarem no conceito de insumos nem constarem expressamente
previstos na legislação de regência.
É de se notar que tais despesas (materiais de laboratório e materiais de limpeza),
a despeito de poderem ser consideradas necessárias à vida da empresa, não
fazem parte do âmago da fabricação. Por essa razão, não podem ser consideradas
intrínsecas à atividade da empresa, não cabendo, dessa forma, crédito em relação
a elas.”
Por sua vez, a decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“1. Materiais de laboratório/análises químicas de qualidade, materiais de
limpeza:
A Fiscalização, amparando-se no conceito restritivo de insumos e na ausência de
previsão expressa, glosou os créditos decorrentes da aquisição de produtos
utilizados em laboratório e material de limpeza. O segundo motivo da glosa é de
que a contribuinte, apesar de intimada, não apresentou informações sobre a
pertinência de tais itens no seu processo produtivo.
A contribuinte, por seu turno, contrapôs ao conceito restritivo de insumos,
argumentado tratar-se de produtos essenciais ao seu processo produtivo, junta
aos autos na impugnação (fls.483/489), relação de materiais de laboratório e de
limpeza. Defende a recorrente que “os materiais de laboratório são utilizados em
testes de qualidade do produto final, sem os quais uma indústria alimentícia,
submetida a controle rígido de qualidade, não pode comercializar suas
mercadorias, não gerando, portanto, receita tributável”. No que tange os
materiais de limpeza afirma “serem necessários na produção, por eliminarem
resíduos dos equipamentos, assegurando a higiene indispensável para a
fabricação de produtos alimentícios”.
Contudo, entende a DRJ que o fato de decorrerem de exigências de órgãos
reguladores das atividades desenvolvidas pela contribuinte, ou de se
configurarem necessários à sua atuação, não é suficiente, por si só, para permitir
que os dispêndios, de uma forma genérica, possam gerar créditos das
contribuições, se não forem utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços. Ademais, além da comprovação da utilização no processo
de produção, as aquisições precisam ser individualmente identificadas pela
Interessada, mediante descrição acompanhada de documentos de aquisição,
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900631/2012-18

registros contábeis, apuração do crédito e vinculação com a glosa da qual
discorda.
Mais adiante afirma “ainda que o Parecer Normativo COSIT/RFB 05, de 2018,
exemplifique como insumos: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de
produtos produzidos exigidos pela legislação; b) tratamento de efluentes do
processo produtivo exigido pela legislação, cabe à interessada a identificação
individualizada de cada dispêndio, a demonstração de sua utilização no processo
de produção, nos testes de qualidade e nos tratamentos exigidos pela legislação,
com respaldo em documentos, registros contábeis, apuração do crédito e
demonstração da vinculação com a glosa, o que não se encontra na Manifestação
de Inconformidade e nos documentos que a instruem”.
Apesar da pertinência da tabela apresentada pela recorrente em sua manifestação,
especificando um a um a utilização dos itens que foram glosados pela
fiscalização, a lista de produtos apresentada não permite identificar a aquisição
dos produtos (datas, valores), a apuração e contabilização de créditos dela
decorrentes, além do mais, não se tem nos autos a documentação de suporte das
aquisições e dos correspondentes registros contábeis. Não se sabe, ainda, a
correspondência com os itens objeto de glosa.
Ressalta-se que no procedimento de fiscalização, para a análise dos créditos, às
fls.113/137, foi solicitado a contribuinte, os livros diversos, assim como as notas
fiscais de entradas e de saídas, bem como os demais documentos pertinentes a
análise do litígio. Contudo, se limitou a trazer um planilha simplifica com os
gastos gerais de todos os bens utilizados como insumos.
Incabível, no caso a reversão da glosa sem a indicação da nota fiscal com
respaldo nos registros contábeis, entre outros documentos probatórios da afetiva
aquisição de insumos que poderiam gerar crédito da não-cumulatividade.
Dada a peculiaridade da situação, o ônus da comprovação das operações que
poderiam gerar o crédito das contribuições cabe à interessada que deveria
comprovar não apenas que as operações existiram, mas que aconteceram do
modo em que foram declaradas, ou seja, que os fornecedores, valores, datas e
bens adquiridos são aqueles mesmos.
Não se pode olvidar, ademais, que como os presentes autos tratam de pedido de
ressarcimento, o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
inequivocamente, recai sobre a pessoa do contribuinte formulador do pedido de
ressarcimento, segundo dispõe o art. 373 do CPC, a seguir transcrito, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo, por força do art.
15 do CPC:”
A partir da análise dos excertos transcritos no relatório, concernentes ao
despacho decisório, parece-me que, de fato, a fiscalização já confirmou tanto a
natureza de os produtos serem materiais de laboratório e de limpeza, bem como a
efetividade das aquisições, pela análise dos arquivos magnéticos com os Livros
de Entradas. Aparentemente, houve uma premissa fática equivocada, pois houve
a apresentação dos arquivos magnéticos, cuja análise considerou efetivas as
aquisições, diferente do afirmado no voto de que fora apresentadas apenas
planilhas com os gastos gerais. A análise foi efetuada com base nas notas fiscais
apresentadas em arquivos magnéticos e Livros de Entradas, tendo a fiscalização
confirmado a efetividade das aquisições.
(...)
Omissão quanto à controvérsia acercada natureza das despesas em função do
conceito de insumo definido no REsp 1.221.170/PR.
De fato houve um erro de premissa fática na fundamentação do Acórdão
ora Embargado que motivou a manutenção da glosa sobre a aquisição
constante no tópico “1. Materiais de laboratório/análises químicas de
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900631/2012-18

qualidade, materiais de limpeza”, tendo sido induzida ao lapso em razão do
contido nas manifestações da Fiscalização e na decisão proferida em 1a
Instância.
Como se pode perceber de todo exposto acima, a Autoridade Fiscal glosou
tais despesas amparando-se no conceito restritivo de insumos. Consta do
Despacho Decisório a seguinte conclusão: “É de se notar que tais despesas
(materiais de laboratório e materiais de limpeza), a despeito de poderem ser
consideradas necessárias à vida da empresa, não fazem parte do âmago da
fabricação. Por essa razão, não podem ser consideradas intrínsecas à
atividade da empresa, não cabendo, dessa forma, crédito em relação a
elas”.
Transcreve-se a conclusão do que restou decidido pela decisão a quo:
As listas de produtos apresentadas não permitem identificar a aquisição dos
produtos (datas, valores), a apuração e contabilização de créditos dela
decorrentes, nem comprovar a utilização exclusiva no ambiente em que se
desenvolve o processo de produção. Também não são acompanhadas da
documentação de suporte das aquisições e dos correspondentes registros
contábeis, nem foi demonstrada a correspondência com os itens objeto de glosa.
Além disso, para itens passíveis de utilização em outros ambientes da empresa
(como materiais de limpeza, materiais de tratamento de água e esgoto que podem
servir a mais de um ambiente da empresa, tanto que, em várias linhas de suas
listas, a Manifestante justifica a necessidade de utilização “para o funcionamento
da empresa” e não apenas para a produção), necessária a demonstração da
parcela utilizada no setor produtivo. Nesse sentido, o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 2018, estabelece: (...)
No Recurso Voluntário a embargante tece informações a respeito da
essencialidade e relevância dos insumos nos seguintes termos:
IV. MATERIAIS DE LABORATÓRIO/ANÁLISES QUÍMICAS DE
QUALIDADE E MATERIAIS DE LIMPEZA
(...)
29. Os materiais de laboratório são utilizados em testes de qualidade do
produto final, sem os quais uma indústria alimentícia, submetida a controle
rígido de qualidade, não pode comercializar suas mercadorias, não gerando,
portanto, receita tributável.
30. O controle de qualidade antes da venda é compulsório, segundo exigências
do Ministério da Agricultura e Abastecimento:
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Instrução Normativa no 68, de 12 dezembro de 2006.
Art. 1o Oficializar os Métodos Analíticos Oficiais Físico-Químicos, para
Controle de Leite e Produtos Lácteos, em conformidade com o anexo desta
Instrução Normativa, determinando que sejam utilizados nos Laboratórios
Nacionais Agropecuários.
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
Portaria no 146, de 7 de março de 1996
ANEXO I
REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE
QUEIJOS
10. MÉTODOS DE ANÁLISES.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900631/2012-18

Umidade: FIL. 4A: 1982
Matéria Gorda: FIL. 5B: 1986
IN M 62/03 SDA MAPA
ANEXO
MÉTODOS
ANALÍTICOS
OFICIAIS
PARA
ANÁLISES
MICROBIOLÓGICAS PARA CONTROLE DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL E ÁGUA
31. Neste sentido, decisões recentes do CARF em processos idênticos ao
presente:
INSUMOS. CONCEITO ESTABELECIDO PELO RESP 1.221.170/PR
À luz decisão do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que deve ser
adotada por este colegiado (§ 2° do art. 62 do Anexo II do RICARF), em razão
de sua essencialidade, devem ser considerados como insumos, para fins de
creditamento de COFINS, os materiais de limpeza e desinfecção das
máquinas e equipamentos industriais, produtos para tratamento das águas
residuais do processo produtivo, reagentes químicos para análise da
qualidade do leite e materiais de embalagem para transporte. (Número do
Processo 10880.915947/2013-35 Contribuinte LATICINIOS GEGE LTDA Data
da Sessão 27/02/2019 Relator(a) WINDERLEY MORAIS PEREIRA No
Acórdão 3301-005.803)
32. Os materiais de limpeza, também em razão de ser uma indústria de
alimentos, são essenciais no processo produtivo, em decorrência de um rígido
controle da higiene e assepsia do ambiente industrial.
33. Os materiais objeto das glosas são utilizados na limpeza industrial, sendo
extremamente importantes e necessários na produção, por eliminarem resíduos
dos equipamentos, assegurando a higiene indispensável para a fabricação de
produtos alimentícios.
(...)
37. O tratamento de resíduos, por sua vez, assume posição essencial e
estratégica no processo produtivo, seja em virtude dos compromissos ambientais
que o contribuinte assume perante a sociedade, seja porque a legislação não
permite o descarte de dejetos diretamente nos rios e aterros sanitários.
38. Inclusive, se uma indústria não promover o correto tratamento dos resíduos
constitui-se crime ambiental, punido nos termos da Lei 9.605/98:
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de
animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
§ 2o Se o crime:
(...)
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos,
óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em
leis ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
39. Exatamente por isso o CARF adota reiterado posicionamento no sentido de
admitir os créditos de PIS e COFINS atrelados aos gastos com tratamento de
resíduos:
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900631/2012-18

REGIME
DE
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
INSUMO
DE
PRODUÇÃO
OU
FABRICAÇÃO.
DEDUÇÃO
DE
CRÉDITOS.
SIGNIFICADO E ALCANCE.
No regime de incidência não cumulativa de Pis/Cofins, insumo de produção ou
fabricação compreende os bens e serviços aplicados diretamente no processo de
produção (insumos diretos de produção) e os demais bens e serviços gerais
utilizados indiretamente na produção ou fabricação (insumos indiretos de
produção), ainda que agregados aos bens ou serviços aplicados diretamente no
processo produtivo.
(...)
REGIME
DE
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
INSUMO
DE
PRODUÇÃO. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.
Os materiais de higienização e limpeza, bem como os serviços de dedetização
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios hão que se considerar como insumos, tendo em vista sua
essencialidade. (Número do Processo 11516.721884/2011-15, Contribuinte BRF
S.A. Data da Sessão 14/08/2019 Relator RODRIGO DA COSTA POSSAS No
Acórdão 9303-009.312)

CUSTOS/DESPESAS. MATERIAIS DE LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO.
EMBALAGEM. TRANSPORTE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES. IMPRESCINDIBILIDADE.
RELEVÂNCIA.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os
custos/despesas incorridos com materiais de limpeza e de desinfecção, com
embalagens para transporte, com fretes entre estabelecimentos e com serviços de
lavagem de uniformes enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II,
do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor
calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
(...)
(Acórdão: 9303-009.653 Número do Processo: 10925.905351/2011-00 Data de
Publicação: 12/11/2019 Contribuinte: SADIA S.A.Relator(a): RODRIGO DA
COSTA POSSAS)
No presente caso, relativamente aos itens glosados, a embargante
apresenta na fase de impugnação, uma planilha contendo a relação dos
insumos e sua utilização no processo produtivo (fls.483/489). A saber: soda
caustica, acido nítrico (p/pasteurização), hipoclorito de sódio (cloro), exa
floc k, kalyclean A-600, kalyclean C-224, kalyclean A-631, kalyclean S-
320, kalyclean H-150, kalyclean K-510, kalyclean S-380, kalyclean A-680,
kalymix SL, kalyclean N-704, fillerclean (TBA 8), dicopan L (TBA 21),
diversey divos 2, diversey divos 116, etc.
A título ilustrativo transcrevo:
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900631/2012-18

In casu, há contradição no Acórdão embargado, pois foi solicitado pela
Autoridade Fiscal para verificação da liquidez e certeza dos crédito ora
pleiteados, a apresentação de arquivos magnéticos, contendo toda a
documentação fiscal-contábil, e pelo que consta dos autos foram
prontamente entregues pela interessada, pairando dúvidas apenas sobre a
possibilidade jurídica de se apropriar dos créditos das contribuições sobre
as aquisições de materiais de laboratório/análise químicas de qualidade e
de limpeza.
Nesse ponto, imperioso esclarecer que por ocasião do julgamento do
RESP no 1.221.170/PR (Temas 779 e 780), em sede de recurso repetitivo
a Corte Superior, adotou os critérios de essencialidade e relevância,
considerando a imprescindibilidade e importância para o desenvolvimento
da atividade social, pronunciou expressamente sobre a possibilidade de
crédito de insumos relativos aos “materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza”.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900631/2012-18

CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o , II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho). (grifou-se)
Denota-se, então, a plena aderência de tais insumos na complexa
atividade produtiva desenvolvida pela embargante.
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração interposto e
voto por acolhê-los, para sanear a contradição da decisão embargada,
com efeitos infringentes para alterar a decisão embargada de “conheço do
Recurso Voluntário, para afastar a preliminar arguida e no mérito dar-lhe
parcialmente provimento para reverter a glosa em relação aquisição de
GLP utilizados nas empilhadeiras” para “conheço do Recurso Voluntário,
para afastar a preliminar arguida e no mérito dar-lhe parcialmente
provimento para reverter a glosa em relação aquisição de GLP utilizados
nas empilhadeiras, bem como reverter as glosas em relação materiais de
laboratório/análises químicas de qualidade e materiais de limpeza”.

Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900631/2012-18

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
embargos de declaração para sanar a contradição na decisão embargada, com efeitos
infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 729
DF CARF MF
Original